Tribunal: TJSP
Processo: 1131215-88.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, que era de R$172.355,52 para dezembro de 2014. Pretensão de redução. ADMISSIBILIDADE: O valor fixado na sentença mostra-se exacerbado. Cabível a redução dos honorários advocatícios para R$5.000,00, valor que se mostra compatível com a natureza e complexidade da causa. Sentença

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, que era de R$172.355,52 para dezembro de 2014. Pretensão de redução. ADMISSIBILIDADE: O valor fixado na sentença mostra-se exacerbado. Cabível a redução dos honorários advocatícios para R$5.000,00, valor que se mostra compatível com a natureza e complexidade da causa. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131215-88.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelada YOSHIKO MIYASAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131215-88.2014.8.26.0100 -Voto no 27502
2
VOTO No 27502.
APELAÇÃO No 1131215-88.2014.8.26.0100 SÃO PAULO.
APELANTE: BANCO SAFRA S/A.
APELADO: YOSHIKO MIYASAKI.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Verba fixada em 10%
sobre o valor atualizado da causa, que era de R$172.355,52
para
dezembro
de
2014.
Pretensão
de
redução.
ADMISSIBILIDADE: O valor fixado na sentença mostra-se
exacerbado. Cabível a redução dos honorários advocatícios
para R$5.000,00, valor que se mostra compatível com a
natureza e complexidade da causa. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 366/367, cujo relatório se adota, que julgou
extinto, sem resolução do mérito, o processo relativo à ação de
consignação em pagamento movida pelo Banco Safra S/A. contra Yoshiko
Miyasaki, em razão da falta de interesse de agir, nos termos do art. 485,
inciso VI do CPC. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformado, o autor apela. Sustenta que é
necessária a redução do valor dos honorários advocatícios. Explica que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131215-88.2014.8.26.0100 -Voto no 27502
3
processo necessitou de poucas intervenções e a causa é de baixa
complexidade. Ressalta que o valor deve ser razoável, justo e adequado.
Pleiteia o provimento do recurso.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata a questão de ação de consignação em
que a sentença julgou extinto o processo, por ter reconhecido a falta de
interesse processual do autor, e o condenou ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, que era de R$172.355,52 para
dezembro de 2014.
Acontece que a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios mostra-se exagerada.
Destaca-se que o novo CPC permite a
fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da
causa é inestimável ou quando os honorários se mostram em valor baixo,
caso seja utilizado o critério geral de fixação por percentuais entre 10% e
20%.
O código silencia quanto ao valor elevado
demais pelo critério de fixação entre 10% e 20%.
Esse silêncio não significa dizer que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131215-88.2014.8.26.0100 -Voto no 27502
4
magistrado esteja proibido de aplicar a forma equitativa quando os
honorários advocatícios se mostram exorbitantes.
Se o Código permite a aplicação da equidade
para fixação de honorários a fim de que não sejam insignificantes, tem-se
que o mesmo critério pode ser utilizado para que os honorários não se
tornem exorbitantes e elevados em verdadeira incompatibilidade com a
natureza da causa.
A aplicação do §2o do art. 85 do novo CPC,
no caso, ensejaria em fixação de valor muito elevado e contra os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dessa
forma,
cabível
a
fixação
dos
honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$5.000,00, que se
mostra compatível com a natureza e complexidade da causa.
É importante ressaltar que a manifestação do
advogado do réu nos autos limitou-se à apresentação da contestação.
Respeitada a convicção do d. Juízo, é o caso
de reforma da r. sentença, quanto à verba honorária.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso somente para determinar a redução dos honorários advocatícios a
R$5.000,00. Mantida no mais a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR